Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-96.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MARY SELMA PEREIRA RUFINO - CPF: 688.330.321-91 (RECLAMANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECLAMADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMANTE: MARY SELMA PEREIRA RUFINO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – CONTEÚDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO INCABÍVEL– ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC – RESOLUÇÃO N. 03/2016 STJ1 - PRECEDENTE DO STJ – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

2.

A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
MARY SELMA PEREIRA RUFINO
contra acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Reclamante, no bojo da reclamação, aponta os seguintes argumentos de reforma do julgado:

1.

Aduz que o acórdão teria aceito a juntada de provas novas em fase recursal, o que caracteriza inovação recursal, não permitida pelo ordenamento jurídico e jurisprudência deste Tribunal;

2.

Afirma que o acórdão é contrário ao objeto dos autos e afronta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento desta reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso
.

Terceiro interessado Crefisa AS Crédito Financeiro e Investimentos, réu na ação originária, não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 213178173.

Informações prestadas pelo juízo reclamado juntada em Id. 209591195.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desinteresse de intervir na demanda. (ID. 216447659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECLAMANTE: MARY SELMA PEREIRA RUFINO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reclamação proposta por
MARY SELMA PEREIRA RUFINO
contra acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Reclamante defende que a decisão reclamada foi proferida de forma teratológica, contrariando o ordenamento jurídico e o entendimento deste tribunal, porquanto acolheu documento novo apresentado somente em grau recursal.

Pois bem.

O cerne da reclamação se funda no fato do voto reclamado ter considerado no julgamento documento que só foi apresentado em sede recursal, o que, segundo a reclamante, caracteriza inovação recursal reprovável pelo ordenamento jurídico.

Em seus fundamentos, a Reclamante defende que o Órgão Recursal afronta entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.

O art. 988 do CPC enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Tendo em vista o teor inflexível do dispositivo legal acima, tenho como inadmissível a via manejada na hipótese.

Isso porque, o artigo retro citado não prevê o cabimento de reclamação para garantir aplicação jurisprudencial deste tribunal.

Quando o dispositivo afirma que cabe reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, este se refere a descumprimento de decisões judiciais de ordem direta, e não a aplicação de entendimentos jurisprudenciais.

Desse modo, não resta demonstrada a ocorrência de nenhum dos casos previstos no art. 988 do CPC para dar base a esta reclamação.

De igual modo, não se visualiza viabilidade no manejo desta reclamação sob a ótica da Resolução n. 03/2016 do STJ, em que disciplina que é de competência dos tribunais estaduais processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1º da mencionada resolução prevê expressamente que o cabimento para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

A reclamação instituída pela Resolução STJ nº 03, de 07.04.2016, diferentemente daquela prevista no art. 988, I a IV, do CPC, é meio de impugnação, à guisa recursal, de manejo limitado, só cabível quando o acórdão da Turma Recursal viola súmula ou recurso repetitivo, e não quando estabelece confronto pontual com este ou aquele julgado superior.

O caso em tela se funda na prolação de acórdão pela Turma Recursal em aplicação de entendimento divergente ao da jurisprudência desta corte de justiça, o que não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas para o seu manejo, seja pelo art. 988 do CPC, seja pela Resolução STJ nº 03, de 07.04.2016.

Sendo taxativa a resolução, não há contemplação quanto a eventual afronta à jurisprudência deste e. Tribunal.

Na verdade, a reclamante está irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, de modo que pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Contudo, ainda que de fato houvesse desacerto no voto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão.

Logo, sendo incabível o manejo da reclamação, sua improcedência é medida impositiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conquanto não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela turma recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tem cabimento em face da jurisprudência deste Sodalício, mas, somente quando afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos.

(TJ-MT 10124637620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO N. 1000029-84.2022.8.11. 0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO TERCEIRA INTERESSADO: CLAUDIA CUSTODIO DONATO EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo de recurso. Precedentes STJ e STF. Mantida a decisão que indefere a petição inicial da Reclamação, por não enquadramento no taxativo inserto no art. 988 do CPC.

(TJ-MT 10000298420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

(grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (206) Nº 1014382-37.2019.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL OPOSTA CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – ART. 988 DO NOVO CPC – SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ
. A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

(TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 1014382-37.2019.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/08/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

(grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos na reclamação, uma vez que incabível seu manejo se não demonstrada ocorrência de um dos incisos do rol taxativo do art. 988 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024